Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Estelionato. Provas.
Os depoimentos da vítima e da testemunha, demonstrando que o réu e coautor clonaram anúncio de venda de veículo no site “OLX” e induziram a vítima em erro, fazendo com que ela transferisse valores para a conta do réu, ao invés da conta do proprietário do veículo, com evidente intenção de obter vantagem ilícita - são provas suficientes do crime de estelionato mediante fraude eletrônica. Apelação não provida.